Tribunal: TJES
Processo: 5001595-03.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001595-03.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA ESCRITA. ATESTES ELETRÔNICOS EXTRAÍDOS DE SISTEMA PRIVADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA NOS TERMOS DA LEI Nº 4.320/64. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. contra sentença da 1ª Vara Cível de Itapemirim que acolheu embargos monitórios opostos pelo Município de Itapemirim e julgou improcedente a ação monitória fundada em notas fiscais, contratos e relatórios de consumo extraídos de sistema de gestão de frota. O Juízo de origem entendeu ausente prova escrita idônea da efetiva prestação dos serviços e da regular liquidação da despesa, destacando que os “atestes” eletrônicos estavam vinculados a usuário cujo nome não corresponde a servidor municipal, além da negativa, em juízo, do ex-Secretário quanto à utilização da plataforma e autorização dos serviços. A apelante suscita nulidade da sentença por suposto testemunho inverídico e defende a idoneidade do título monitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ter se fundamentado em depoimento alegadamente inverídico; (ii) estabelecer se documentos extraídos de sistema informatizado da própria credora, consistentes em atestes eletrônicos, notas fiscais e relatórios de consumo, constituem prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC, apta a embasar ação monitória contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasto a preliminar de nulidade, pois o magistrado forma seu convencimento a partir do conjunto probatório submetido ao contraditório, inexistindo demonstração de vício processual apto a macular a sentença.

Reconheço que, no âmbito da Administração Pública, o pagamento de despesas contratuais submete-se ao rito da Lei nº 4.320/64, que exige prévia liquidação da despesa, consistente na verificação do direito adquirido pelo credor com base em títulos e documentos comprobatórios do crédito.

Assento que a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC deve apresentar grau mínimo de fidedignidade, especialmente quando dirigida contra o erário.

Verifico que as notas fiscais que instruem a inicial contêm atestes eletrônicos vinculados a usuário cuja identificação nominal não corresponde à de servidor municipal, o que fragiliza a autenticidade da autorização administrativa.

Considero que, embora a apelante alegue coincidência de CPF com o de ex-Secretário, o depoimento judicial colhido sob contraditório nega a utilização da plataforma e a autorização dos serviços, instaurando dúvida razoável quanto à regularidade da despesa.

Entendo que relatórios e logs produzidos unilateralmente por software da própria empresa credora, desacompanhados de comprovação documental idônea do recebimento dos serviços ou da atuação de fiscal do contrato, não suprem a exigência de liquidação da despesa pública.

Concluo que, em cobrança contra a Fazenda Pública, a dúvida quanto à autenticidade da autorização administrativa deve favorecer a proteção do patrimônio público, sendo inviável admitir a constituição de título judicial com base exclusiva em lançamentos unilaterais em sistema privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação monitória fundada em cobrança contra a Fazenda Pública exige prova escrita dotada de fidedignidade suficiente para demonstrar a regular liquidação da despesa, nos termos da Lei nº 4.320/64. 2. Atestes eletrônicos e relatórios extraídos unilateralmente de sistema informatizado da própria credora, desacompanhados de comprovação idônea da autorização administrativa e da execução contratual, não constituem prova escrita apta a embasar ação monitória contra o erário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700; Lei nº 4.320/64.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5001595-03.2022.8.08.0026

APELANTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

JU
I
Z:
DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo de Itapemirim - 1ª Vara Cível,
cujo
decisum
acolheu os embargos monitórios opostos pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM e julgou improcedente a pretensão inicial.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de prova escrita idônea da efetiva prestação dos serviços e da liquidação da despesa. O magistrado
primevo
pontuou que os "atestes" nas notas fiscais foram conferidos por pessoa identificada como "Jonimar Machado da Silva", nome este que não consta nos quadros funcionais do Município. Diante da fragilidade probatória e da negativa do servidor Jonimar Rocha da Silva em sede judicial, o Juízo
a quo
extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a empresa Apelante suscita: (i) preliminar de nulidade da sentença por fundamentar-se em testemunho inverídico, alegando que o Sr. Jonimar Rocha da Silva omitiu a verdade ao negar acesso ao sistema Prime; (ii) a idoneidade do título monitório, composto por contratos assinados, faturas e relatórios de consumo gerados por software de gestão de frota; (iii) que o erro no sobrenome do servidor no sistema ("Machado" em vez de "Rocha") decorreu de cadastro feito pela própria prefeitura e não invalida o ateste, uma vez que o CPF cadastrado é idêntico ao do servidor.

Sem contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível.

A controvérsia,
in casu
, reside em aferir a força probatória de documentos extraídos de sistema informatizado de gestão de frota ("atestes" eletrônicos) para fins de constituição de título executivo judicial em face da Fazenda Pública, via ação monitória.

Pois bem.
Embora a apelante sustente a higidez dos documentos, a manutenção da sentença de improcedência, a meu ver, revela-se impositiva.

Digo isto primeiramente porque, conforme consignado em sentença, no âmbito da Administração Pública, o pagamento de despesas contratuais submete-se ao rigoroso rito da Lei n.º 4.320/64, exigindo-se a regular liquidação, que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Neste particular, a "prova escrita sem eficácia de título executivo" exigida pelo art. 700 do CPC deve ser dotada de um mínimo de fidedignidade, o que não se mostrou satisfatório neste feito.

Na hipótese dos autos, os documentos que lastreiam a pretensão monitória (Notas Fiscais n.º 700746, 700760 e 700776) ostentam atestes eletrônicos vinculados a um usuário que não corresponde à exata identidade civil de nenhum servidor municipal.

A despeito da tese recursal de que o CPF do usuário coincide com o do ex-Secretário Jonimar Rocha da Silva, o depoimento colhido sob o crivo do contraditório foi contundente ao negar a utilização da plataforma e a autorização dos serviços.

Em se tratando de cobrança contra o erário, a dúvida razoável quanto à autenticidade da autorização administrativa milita em favor do interesse público e da proteção ao patrimônio coletivo.

Os logs e relatórios produzidos unilateralmente pelo software da própria empresa credora, sem a devida contraprova documental de recebimento físico das peças ou da execução das manutenções mecânicas por fiscais do contrato, não se prestam a suprir a ausência da liquidação da despesa. Admitir o contrário seria transferir à empresa privada o controle absoluto sobre o empenho de verbas públicas, mediante simples lançamentos em sua própria plataforma tecnológica.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimen
to.